Tribunal: TJDFT
Processo: 0714734-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE ATIVOS. SISBAJUD. “TEIMOSINHA”. NORMAS PROCESSUAIS. APLICAÇÃO. MONITORAMENTO. EXECUTADO. DEVER DE INFORMAR INDISPONIBILIDADE EXCESSIVA. PREJUÍZO AOS JURISDICIONADOS. NÃO VERIFICADO. DECISÃO REFORMADA.
1. Na hipótese de eventual excesso de valor, incumbe ao executado, nos termos do art. 845, § 3o, II, do CPC/15, comprovar essa circunstância, de modo a propiciar ao juiz a correção da indisponibilidade excessiva.
2. Apenas se houver recalcitrância da autoridade em adequar a constrição ao valor executado é que, em tese, poder-se-ia cogitar de irregularidade na conduta do Juízo responsável pela ordem.
3. A realização da pesquisa na modalidade “teimosinha” não é demasiadamente onerosa ao órgão jurisdicional, porquanto não exige, a priori, uma atitude repetitiva e contínua de monitoramento das contas bloqueadas.
4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.